Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO SAQUE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. A recorrente sustenta que somente teve ciência inequívoca da má gestão da conta em 06/01/2020, ao acessar extrato detalhado, e não na data do saque dos valores, ocorrido em 06/03/2012.
3. Requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois pontos em debate:(i) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de reparação por danos relativos à má gestão da conta PASEP; e(ii) verificar se a prescrição foi corretamente aplicada pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
6. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca da lesão, o que ocorre na data do saque dos valores.
7. A ciência da lesão não depende da emissão de extrato detalhado, pois o titular pode, desde o saque, verificar os valores recebidos e buscar esclarecimentos.
8. A conduta omissiva da parte autora em não solicitar extratos ou informações após o saque não pode ser utilizada para postergar o termo inicial da prescrição.
9. A jurisprudência consolidada do STJ e da 8a Turma Cível do TJDFT confirma que o saque é o marco inicial da prescrição, conforme a teoria da actio nata.
10. A ação foi ajuizada em 05/05/2025, mais de 13 (treze) anos após o saque realizado em 06/03/2012, ultrapassando o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
11. A pretensão está fulminada pela prescrição, sendo correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.